Tribunal: STF
Processo: HC 53131
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. SERVENTUARIO DA JUSTIÇA ESTADUAL CONDENADO PELA MESMA
JUSTIÇA ESTADUAL, EM AMBAS AS INSTANCIAS, POR CRIME DE PECULATO. -
INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO OU INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA LOCAL PARA
JULGAR SEUS FUNCIONÁRIOS OU MESMO SEUS JUIZES.- PEDIDO DE HABEAS
CORPUS CONHECIDO COMO ORIGINARIO E INDEFERIDO.